Tribunal: TJMT
Processo: 1014753-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014753-93.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (AGRAVANTE), HELIO CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 207.857.201-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM AINDA CONDENOU A PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEVER DE PRESTAR CONTAS – ART. 550, DO CPC - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO DO AUTOR - MANUTENÇÃO DO CARÁTER LITIGIOSO DA AÇÃO - HONORÁRIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de exigir contas, no CPC/15, compete àquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, conforme se depreende no art. 550. Assim, cabe a ação por quem tem o direito de exigir contas.

Nesse aspecto, do relato contido na exordial, vê-se que o autor detém legitimidade para a demanda, na medida em que afirmou ter constituído o Réu para ajuizamento de ação contra o Estado de Mato Grosso, tendo acrescentado que obteve êxito, cujos honorários foram diretamente depositados na conta bancária do réu, dando por quitada a obrigação entre ambas as partes diante do pagamento em conformidade com o contrato.

Contudo, ainda pairam dúvidas acerca do requisitado valor de R$ 51.000,00, como complementação dos honorários atinente à suposta cobrança do imposto de renda.

Nesse contexto, bem se vê que foi corretamente repelida pela decisão agravada a preliminar de inadequação da via eleita. Assim porque a relação de mandato entre as partes impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência na administração de interesses do mandante. É outorgada procuração ao advogado para atuar em nome do mandante, representando-o em juízo e, neste encargo, assume responsabilidades em relação ao cliente, devendo prestar-lhe contas.

O simples fato da parte ré não apresentar resistência à pretensão do autor da ação de prestação de contas não retira o caráter litigioso da ação. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu azo à propositura da ação responde pelos ônus sucumbenciais.

Não há se falar em redução do valor arbitrado, vez que, por não haver, ainda, condenação (que, na verdade, além de inestimável é também imprevisível), a verba honorária será fixada com base no § 8º do art. 85, do CPC. Tendo em vista o valor dado à causa (R$ 51.000,00), o valor arbitrado atendeu aos requisitos do § 2º do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
PAULO HUMBERTO BUDOIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Exigir Contas n° 1000767-85.2018.8.11.0041, em que figura como parte autora
HELIO CARLOS GOMES DA SILVA
, que, nos termos do artigo 487, I, c/c 356, ambos do CPC, julgou procedente a primeira fase do pedido de prestação de contas, bem ainda condenou a parte requerida/agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º, e 85, §2º e 8ª, ambos do CPC.

Em suas razões, o agravante alega preliminar de inadequação da via eleita, vez que a ação de exigir contas não se presta para que a parte tenha conhecimento sobre os pagamentos recebidos a título de honorários advocatícios e muito menos para apurar se tem ou não crédito ou débito a ser recebido de seu patrono advindo deste contrato.

Assevera que o valor de R$ 51.000,00 refere-se ao complemento da verba honorária prevista em contrato, que foi reconhecida e paga espontaneamente pelo próprio agravado, efetuando depósito bancário na conta bancária do Agravante.

Defende que, no presente caso, o agravante não faz parte do rol de pessoas que estão obrigadas a prestar contas, pois resta claro que o Agravado pretende discutir cláusulas do contrato de honorários (retenção de imposto de renda e pagamento indevido), o que lhe é defeso em ação de prestação de contas, devendo ser reconhecida a inépcia da inicial e da ausência de interesse processual do Agravado, impondo-se a reforma da sentença e consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.

Quanto ao mérito, alega que a ação de exigir contas deve ser julgada improcedente no mérito vez que o contrato de honorários advocatícios pelo qual o Agravado era devedor, foi devidamente quitado espontaneamente, reconhecendo o que devia, efetuando depósito, em 17/12/2015, de R$ 51.000,00 na conta bancária do Agravante, conforme comprovante que ele mesmo juntou aos autos e o Agravado somente vem contestar o pagamento feito por ele através da inadequada ação de prestação de contas, proposta em 13/09/2017, quando já decorridos quase dois anos.

Afirma que não deve prestar contas daquilo que lhe pertence por contrato, vez que não geriu e nem administrou diretamente os recursos a que o agravado tinha direito de receber.

Anota que nessa primeira fase não houve nenhuma complexidade da lide, zelo profissional e tempo que justifique o elevado valor arbitrado, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), merecendo redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer seja dado integral provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão, para julgar totalmente improcedente a Ação de Prestação de Contas, vez que comprovado a inadequação da via eleita.

Requer, ainda, caso superada a preliminar suscitada, seja reformada a sentença e no mérito julgada totalmente improcedente, vez que não há contas a serem prestadas pelo Agravante, pois comprovou que todo pagamento se deu espontaneamente pelo Agravado e que nada deve ao mesmo, haja vista que recebeu seus honorários advocatícios contratados sem que tenha administrado ou gerido os recursos recebidos pelo Agravado.

Subsidiariamente, à persistir a decisão agravada, requer sejam reduzidos os honorários sucumbenciais fixados ante a inexistência de grau de complexidade, zelo profissional e tempo exigido de serviço executado pelos patronos, adequando-se à jurisprudência deste Tribunal.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 138304708).

Contraminuta da parte agravada (ID 141039674).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por HÉLIO CARLOS GOMES DA SILVA em face de PAULO HUMBERTO BUDOIA, alegando que contratou os serviços profissionais do advogado réu, para o ajuizamento de ação contra o Estado de Mato Grosso, após ter sido injustamente exonerado, requerendo assim, reaver seu cargo e seus salários atrasados. Para tanto, pactuaram que, em caso de êxito, seria repassado diretamente na conta do réu o equivalente a 25% do valor recebido.

Informa ter obtido êxito na ação declaratória nº. 8980/2002 e, que posteriormente, sobreveio o recebimento do precatório nº. 85689/2014, cujos honorários foram diretamente depositados na conta bancária do réu, dando por quitada a obrigação entre ambas as partes diante do pagamento em conformidade com o contrato.

Entretanto, alega que no dia 17.12.2015 o réu solicitou que realizasse um depósito no valor de R$ 51.000,00, como complementação dos honorários, ao argumento de que ele ainda iria receber um quarto depósito, de cujo montante não seria deduzido honorários advocatícios.

Informa ter seguido a orientação e efetuado o depósito da quantia de R$ 51.000,00 em favor do réu, contudo, até o presente momento nenhum novo valor foi depositado em sua conta e, em buscas, descobriu que inexiste saldo a receber. O réu também se recusa a recebê-lo em seu escritório e, notificado para devolver a referida importância, argumenta que a quantia se refere ao imposto de renda retido na fonte e incidente sobre seus honorários.

Sustenta ser indevido o repasse da cobrança do imposto de renda na forma realizada pelo réu e requer a citação deste para apresentar as contas ou contestar a demanda, nos termos do artigo 550, do CPC.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, nos termos do artigo 487, I, c/c 356, ambos do CPC, entendendo que o Réu prestou de modo adequado as contas, julgou procedente a primeira fase do pedido de prestação de contas, bem ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º, e 85, §2º e 8ª, ambos do CPC
.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A ação de exigir contas, no CPC/15, compete àquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, conforme se depreende no art. 550. Assim, cabe a ação por quem tem o direito de exigir contas.

Nesse aspecto, do relato contido na exordial, vê-se que o autor detém legitimidade para a presente demanda, na medida em que afirmou ter constituído o Réu para ajuizamento de ação contra o Estado de Mato Grosso, tendo acrescentado que obteve êxito, cujos honorários foram diretamente depositados na conta bancária do réu, dando por quitada a obrigação entre ambas as partes diante do pagamento em conformidade com o contrato.

Contudo, ainda pairam dúvidas acerca do requisitado valor de R$ 51.000,00, como complementação dos honorários atinente à suposta cobrança do imposto de renda.

Nesse contexto, bem se vê que foi corretamente repelida pela decisão agravada a preliminar de inadequação da via eleita. Assim porque a relação de mandato entre as partes impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência na administração de interesses do mandante. É outorgada procuração ao advogado para atuar em nome do mandante, representando-o em juízo e, neste encargo, assume responsabilidades em relação ao cliente, devendo prestar-lhe contas.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe em seu artigo 12 a obrigação do advogado em prestar contas ao cliente.

Desse modo, demonstrada a existência de relação jurídica consubstanciada no mandato entre as partes, está evidenciada a obrigação do advogado de prestar contas ao cliente, por ser inerente à natureza da advocacia.

Mas, considerando que se trata da primeira fase do procedimento de exigir contas, impertinente aferir ou adentrar na questão de quem é devedor, cabendo apenas verificar se o réu está, ou não, obrigado a prestá-las.

Assim consignou a r. decisão agravada, mostrando-se admissível o ajuizamento desta demanda, já que a finalidade precípua da ação de exigir contas é justamente esclarecer dúvidas e solicitar prestação de contas por quem tenha o direito de exigi-las.

Trata-se de ação de natureza dúplice, cabendo em sua primeira fase a aferição da existência do dever de prestar contas e, numa segunda, o exame acerca das contas que foram prestadas.

A propósito, Cassio Scarpinella Bueno assevera:

“A 'etapa de conhecimento' desse processo (...) tem a peculiar característica de ser 'bifásica', isto é: primeiro, o magistrado verificará se é o caso de as contas serem prestadas. Depois, desde que respondida afirmativamente aquela questão, é que se determinará que as contas sejam efetivamente prestadas, seguindo-se, em seguida, e se for o caso, a 'etapa executiva', em prol daquele que, de acordo com as contas é credor.” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 2, Tomo II, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 62-63).

Nesse aspecto, resta caracterizada a necessidade da ação ajuizada, considerando o autor ter direito de exigir contas de seu então patrono, conforme o relato contido na exordial.

Nesse sentido:

“Ação de exigir contas. Advogado que representou a autora em ação encerrada por acordo. Relação jurídica entre as partes que gerava o dever de prestar contas. Artigo 668 do Código Civil. Interesse de agir reconhecido. Via processual formalmente adequada e necessária. Documentos apresentados que não se prestavam a comprovar a inexistência do dever de prestar contas. Cabimento da condenação do demandado vencido em custas e honorários, já que apresentou resistência à pretensão autoral. Recurso improvido.” (TJ-SP, AI: 2252518-17.2021.8.26.0000, Relator: Arantes Theodoro, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/11/2021)

Bem por isso, foi corretamente afastada a preliminar de inadequação da via eleita.

Igualmente não prospera a irresignação quanto à condenação no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque a Corte Superior tem entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1952570 PR 2021/0081348-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

O simples fato da parte ré não apresentar resistência à pretensão do autor da ação de prestação de contas não retira o caráter litigioso da ação. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu azo à propositura da ação responde pelos ônus sucumbenciais.

A meu ver, não há se falar em redução do valor arbitrado, vez que, por não haver, ainda, condenação (que, na verdade, além de inestimável é também imprevisível), a verba honorária será fixada com base no § 8º do art. 85, do CPC.

Tendo em vista o valor dado à causa (R$ 51.000,00), o valor arbitrado atendeu aos requisitos do § 2º do artigo 85, do CPC.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Não concordo com o Vossa Excelência, porque há entendimento firmado de que a segunda fase é continuação da primeira do pedido de prestação de contas, assim, não há sentença e honorários na primeira fase.

Portanto, peço vista dos autos para analisar os autos, uma vez que não cabe a fixação de honorários.

Recebi um processo de uma decisão igual a essa, penso que o juiz para computar como produtividade de sentença, julgam por sentença de primeira fase e fixação honorários, mas não é possível, porque Código de Processo Civil é claro. Trata-se apenas de um procedimento diferente daquela ação ordinária, em que se reconhece por decisões interlocutória na primeira fase, se há obrigação ou não de prestar contas. Na segunda fase, define-se, inclusive com relação aos honorários.

Entendo que não é o caso de julgar procedente a primeira fase, não é julgamento meritório, é apenas um reconhecimento por decisão interlocutória do dever de prestar contas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen Andrade,

Esse era o entendimento anterior, hoje o STJ em julgamento da relatoria da Ministra Nancy Andrighi processou a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 505 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓR~DÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.

Ação de prestação de conta.

2.

A ação de prestação de conta tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes.

3.

Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação as contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.(RESP 1952570 – PR).

Tinha esse entendimento de Vossa Excelência, mas mudei em face desse posicionamento do STJ.

Mantenho meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 1º DE MARÇO 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Instrumento interposto por
PAULO HUMBERTO BUDOIA
contra a decisão proferida na
Ação de Exigir Contas nº 1000767-85.2018.8.11.0041
ajuizada por
HELIO CARLOS GOMES DA SILVA,
que julgou procedente a primeira fase do pedido de prestação de contas, bem como condenou a parte requerida/agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC/15.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
1º/03/2023
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
desproveu o recurso mantendo a decisão singular.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1º Vogal – nobre
Desa.
–
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Busca o agravante seja afastada a condenação que lhe foi imposta quanto aos honorários de sucumbência.

No caso, após minucioso estudo sobre o tema, é de se concluir que resta pacificado o entendimento de que são devidos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, quando julgada procedente, situação dos autos.

Isso porque, conforme art. 550, § 5º, do CPC/15, o pronunciamento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas trata-se de decisão interlocutória de julgamento parcial de mérito.

Vejamos:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Nesse contexto, em se tratando de decisão parcial de mérito, embora não coloque fim ao processo, finaliza o litígio no tocante ao dever de prestar contas, motivo pelo qual deve haver a fixação dos honorários.

Com efeito, o STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios no julgamento de primeira fase da ação de exigir contas, como consequência do princípio da sucumbência.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3.
No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes.
3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1952570 PR 2021/0081348-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) destaquei

Ante o exposto, não obstante minha inicial divergência, acompanho o voto do douto relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023